Tribunal: TJSP
Processo: 1011892-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Herdeira/apelante que celebrou acordo de sua parte na herança com a viúva meeira e demais herdeiros para nada mais reclamar à título de partilha de bens do inventário de seu genitor. Constou do acordo uma cláusula de que não fazia parte

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC). Herdeira/apelante que celebrou acordo de sua parte na herança com a viúva meeira e demais herdeiros para nada mais reclamar à título de partilha de bens do inventário de seu genitor. Constou do acordo uma cláusula de que não fazia parte do acordo a distribuição dos lucros oriundos das empresas do espólio. Legitimidade ativa configurada. Princípio da "saisine" (art. 1.784, CC). A morte do genitor faz com que o bem passe direta e automaticamente ao patrimônio de seus herdeiros, ainda que pendente a ação de inventário e a partilha posterior. Legitimidade passiva presente. A apelada figura como administradora das cotas do espólio em uma das empresas e na outra as cotas já estavam em seu nome quando ocorreu o falecimento do genitor da agravante e consta como administradora da empresa. Interesse processual vislumbrado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.